Tribunal: TJDFT
Processo: 0727869-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727869-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 2. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos artigos 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil. 3. No caso dos autos, o agravante aventa a ilegitimidade ativa do exequente para a cobrança dos honorários sucumbenciais. 3.1. Necessário reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que a questão foi analisada anteriormente, após impugnação específica sobre o tema pelo agravante. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão, resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora reconheceu a preclusão e/ou formação de coisa julgada, acerca da matéria debatida nestes autos, louvando-se para tanto em ação que não guarda identidade com a presente demanda. Isso, porque neste feito debate-se a possibilidade de que o advogado, de quem foi retirado o mandato, promova ação contra o ora recorrente para satisfação do seu crédito, e naquela outra ação o que se discutiu foi a questão da ilegitimidade ativa apenas “pelo enfoque da distribuição dos honorários entre o ora agravado e os demais patronos do BB”. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 505 e 507, ambos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ao contrário do que afirma o agravante, a decisão de ID 8891351 trata especificamente da possibilidade de o exequente, ora agravado, ingressar com o cumprimento de sentença para o recebimento de sua cota parte dos honorários sucumbenciais devidos” (ID 68733230). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar os argumentos recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO PROVIDO. 1. Não há violação à coisa julgada quando o Magistrado interpreta julgamento anterior para melhor definir seu alcance e extensão. 2. "Para alterar as conclusões contidas no decisum, em relação à questão discutida estar acobertada pela coisa julgada, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ" (AgInt no REsp n. 1.369.455/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). 3. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.4. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF. 5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.827.910/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 7/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029